Tribunal: TJPA
Processo: 0814059-56.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814059-56.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MATEUS BARROS ALMEIDA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0814059-56.2024.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): MATEUS BARROS ALMEIDA

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO. PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA. CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DA PENA. RETIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto por Mateus Barros Almeida contra decisão do juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém, que indeferiu a retificação do cálculo de liquidação de pena, mantendo os parâmetros da sanção original, mesmo após o redimensionamento desta para 5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias, em razão de acolhimento de embargos de declaração na ação de conhecimento. O agravante sustenta a ausência de detração penal relativa ao período de prisão provisória no cálculo, o que prejudicaria a análise da progressão de regime e do livramento condicional.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) verificar se a detração penal do período de prisão provisória, no total de 4 (quatro) meses e 28 (vinte e oito) dias, foi devidamente considerada no cálculo de liquidação da pena; e (II) definir se é necessária a retificação do cálculo do apenamento, considerando o redimensionamento da sanção penal e o impacto na progressão de regime e no livramento condicional.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A detração penal constitui direito do condenado e determina o abatimento do tempo de prisão provisória da pena definitiva, conforme os artigos 42 do Código Penal, 111 da Lei de Execução Penal e 387, § 2º, do Código de Processo Penal, devendo impactar no cálculo da sanção, no regime de cumprimento e no livramento condicional.

4.

O juízo da execução penal comete equívoco

ao não demonstrar, de forma expressa, a aplicação da detração penal nos cálculos apresentados, sendo essencial sua inclusão no atestado de pena para garantir os direitos do condenado.

5.

A jurisprudência deste Tribunal confirma que, na ausência de comprovação expressa da detração penal nos cálculos de liquidação, o período de prisão provisória deve ser computado, evitando prejuízo ao condenado.

6.

A manutenção da pena originalmente fixada de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias para fins de cálculo, em detrimento da sanção redimensionada para 5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias, viola o princípio da legalidade e prejudica a análise correta do tempo necessário para progressão de regime e livramento condicional.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O período de prisão provisória deve ser detraído do cálculo de pena de forma expressa, impactando no regime de cumprimento e no livramento condicional.

2.

A pena redimensionada em sede de ação penal deve ser a base para todos os cálculos na execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 42; CPP, art. 387, § 2º; LEP, art. 111.
Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Acórdão Id 12691385, Proc. nº 0820077-64.2022.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Penal, rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 13.02.2023.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutido estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ ( ______________ ) dias do mês de ______________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0814059-56.2024.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): MATEUS BARROS ALMEIDA

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

________________________________________________________________

­­­­

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo em execução penal
interposto por
MATEUS BARROS ALMEIDA
contra decisão proferida pelo
juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém,
o qual nos autos do processo de nº 2006083-89.2023.8.14.0401, indeferiu a retificação do cálculo de liquidação de pena.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo provimento do recurso manejado.

Em juízo de retratação a decisão agravada foi mantida.

Nesta Superior Instância, o Órgão Ministerial pugnou pelo provimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

O agravante pugna pela reforma do “decisum” combatido, alegando erro no cálculo da execução penal pois, embora a sanção do crime do qual foi condenado – arts. 157, §2º, II, c/c 71, ambos do CP -, ter sido redimensionada para 5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias após acolhimento de embargos de declaração nos autos da ação penal 0803454-64.2023.8.14.0401, junto ao juízo da 5ª Vara Criminal da Capital, os cálculos relacionados ao início do cumprimento da pena, progressão de regime e livramento condicional foram feitos com base na sanção original de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias, o que prejudica diretamente seus direitos acima mencionados.

Adianto que o pedido merece prosperar.

Neste passo, penso seja oportuno reproduzir a decisão averbada nos autos da Execução Penal, questionada pela defesa do agravante.

“(...)(...) Os autos vieram conclusos com impugnação ao cálculo de pena. Em manifestação, a Defesa alega que, como medida de justiça, o tempo da prisão cautelar deve ser detraído da pena. O Ministério Público se manifestou pelo deferimento do pleito.

Em análise do atestado de pena emitido pelo SEEU e dados do INFOPEN, verifica-se que já consta a data da prisão inicial desde 21/06/2023, sem interrupção de pena posterior, bem como a pena de 6a 2m 20d - ART 157, § 2º: Roubo agravado, conforme sentença condenatória.

Por consequente, considerando que já consta o período de prisão provisória do processo crime supracitado no cálculo de pena (pena cumprida), este mesmo prazo também não pode ser usado em duplicidade para abater o montante total da pena, razão pela qual INDEFIRO o pleito da Defesa Ciência à Defesa e ao Ministério Público. (...)(...)”
(negritos meus)

No entanto, importante considerar que, no tocante a detração penal do período em que o agravado ficou segregado provisoriamente do convívio social, ou seja, de 04 (quatro) meses e 28 (vinte e oito) dias, o qual foi deferido e promovido pelo juízo conhecimento, deveria ser aplicado pelo juízo da execução, incorrendo aquele em manifesto equívoco, merecendo no meu entender a decisão combatida reparos.

Salienta-se, por oportuno, que a
detração penal é o instituto responsável por computar na pena definitiva o período em que o indivíduo permaneceu preso ou internado cautelarmente, previsto no Código de Processo Penal (CPP, artigo 387, §2º), Lei de Execução Penal (LEP, artigo 111) e Código Penal (CP, artigo 42).

“(...) Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior. (...)”
(negritos meus)

“(...) Art. 111 - Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a
detração
ou remição. (...)”
(negritos meus)

“(...) Art. 387 - § 2
o
O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. (...)”

Isso quer dizer que, o tempo em que o acusado permaneceu preso provisoriamente aguardando o trânsito em julgado de sua condenação, deverá ser computado do total de dias fixados na sentença pelo magistrado.

Compulsando os autos, vislumbra-se o atestado de pena do agravado, no qual não há qualquer informação no tocante a detração penal do lapso temporal em que ficou preso provisoriamente.

Em que pese os substanciosos argumentos do juízo da Execução Penal para indeferir o pleito do exequente, não se pode asseverar, por falta de comprovação, que o reeducando seria beneficiado em dobro com a referida detração, muito menos afirmar que o período de prisão provisória já teria sido regularmente contabilizado como tempo de pena cumprido.

E corroborando o entendimento supra, colaciona-se a seguinte jurisprudência deste E. Tribunal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO DA PENA DO PERÍODO EM QUE O SENTENCIADO ESTEVE PRESO PROVISORIAMENTE QUE NÃO CONSTA NO ATESTADO DE PENA.
CONCESSÃO. EM QUE PESE O JUÍZO AFIRMAR QUE A DETRAÇÃO JÁ ESTÁ INCLUÍDA NO TEMPO RESTANTE DE PENA,
TAL INFORMAÇÃO NÃO CONSTA DO ITEM DE DETRAÇÃO PRESENTE NO ATESTADO DE PENA DO AGRAVANTE
. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO DA PENA PELO PERÍODO EM QUE O ACUSADO FICOU PROVISORIAMENTE PRESO DE 16 DE OUTUBRO DE 2016 A 17 DE FEVEREIRO DE 2017. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, ACOMPANHANDO O PARECER MINISTERIAL. (TJPA, Acórdão Id 12691385, Proc. nº 0820077- 64.2022.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Penal, rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Sessão Ordinária Virtual (06/02/2023 a 13/02/2023), publicada em 03/03/2023.) (grifos e negritos meus).

Portanto, desacertada a decisão adotada pelo juízo executório, ou seja, não ordenando a atualização do cálculo da pena do agravado, lançando-se a título de detração o período em que o agravante ficou segregado provisoriamente do convívio social.

Por todo o exposto,
conheço do agravo em execução e dou-lhe provimento para reformar a decisão impugnada,
conforme fundamentação supra, determinando a detração do lapso temporal em que o exequente ficou preso a partir da sanção aplicado pelo juízo de conhecimento, ou seja, 5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias, com reflexos na progressão de regime e livramento condicional.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2025